Tribunal: TJDFT
Processo: 0000048-52.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente. Ausência de bens penhoráveis. Inércia processual. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, sob o fundamento de prescrição intercorrente, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da inércia processual por período superior ao prazo prescricional.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente trienal em execução fundada em cédula de crédito bancário.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente é aplicável às execuções de título extrajudicial, nos termos do CPC, art. 924, inc. V, iniciando-se após o transcurso de um ano da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, conforme CPC, art. 921, §§ 1o e 4o.
4. A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, nos termos do Código Civil, art. 206, § 3o, inc. VIII, e do Dec. 57.663/1966, art. 70.
5. Decorridos mais de três anos após o decurso da suspensão do processo sem a realização de diligências efetivas, configura-se a prescrição intercorrente.
6. Meros requerimentos para pesquisas infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo prescricional quando não resultaram em constrição patrimonial ou satisfação do crédito.
7. Valores bloqueados considerados irrisórios e posteriormente desbloqueados não afastam a inércia processual.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “É cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente trienal em execução fundada em cédula de crédito bancário, ainda que tenha havido o bloqueio de valores irrisórios e a citação do devedor.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, inc. V. D. 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1966154, 0701504-02.2017.8.07.0012, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.